Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747886-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DE FRANCA MENDES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SARA DE FRANCA MENDES, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas de no 0748700-20.2025.8.07.0001, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.e CARTÃO BRB S/A. O agravado BRB Banco de Brasília S.A., em razão da substituição do seu advogado, requer a devolução do prazo para se manifestar sobre a decisão monocrática de deferimento da liminar recursal e para apresentar resposta ao agravo interposto (ID 78523014). A simples alteração da representação processual configura ato de gestão interna da parte e não constitui causa apta a suspender, interromper ou reabrir prazos processuais regularmente iniciados ou escoados, nos termos do art. 112 do CPC Indefiro o pedido retro. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação da parte agravada, caso ainda não ultimado. Decorrido o prazo, proceda-se à devida certificação e, em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 10:04:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador